Tribunal: CARF
Processo: 10325.000427/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADOÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
O art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) permite ao Colegiado reproduzir a fundamentação expendida no acórdão-recorrido, se não houver matéria nova exsurgida por ocasião do julgamento da impugnação.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000427/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.308 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SIMONE BATISTA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADOÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO ACÓRDÃO-
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
O art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) permite ao
Colegiado reproduzir a fundamentação expendida no acórdão-recorrido, se não
houver matéria nova exsurgida por ocasião do julgamento da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000427/2011-60
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000427/2011-60

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

OBJETO
O contribuinte acima identificado apresentou impugnação em razão da Notificação de
Lançamento relativa ao IRPF exercício 2009, oriunda da revisão de sua declaração de
ajuste anual, em decorrência das seguintes infrações:
1 – Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Constatou-se a omissão de rendimentos no valor de R$ 7.901,99, recebido da fonte
pagadora Prefeitura Municipal de Imperatriz.
2 – Dedução Indevida de Dependente
Foi glosado o valor de R$ 13.247,04, deduzido indevidamente a título de Dependentes,
por falta de comprovação.
3 – Dedução Indevida de Despesas Médicas
Foi glosado o valor de R$ 7.901,12, deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação.
4 – Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Foi glosado o valor de R$ 11.250,00, deduzido indevidamente a título de Despesa com
Instrução, por falta de comprovação.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
1 – Os rendimentos atribuídos a Angélica Araujo Lopes, não pode ser incluída como
rendimento tributável na Declaração do requerente. Isto porque Angelica Araujo Lopes,
no ano de 2008, não era mais companheira (esposa) do requerente, ocorrendo erro no
preenchimento da declaração ao fazer constar o nome da mesma como dependente.
2 – Deve ser o julgamento convertido em diligência, para que se possa colher
depoimento pessoal de Angelica Araujo Lopes, para constatação da independência da
mesma em relação ao requerente.
3 – São dependentes do contribuinte apenas seu filho LUCAS BATISTA ARAÚJO e
seus pais ADÃO MENESES DE ALMEIDA e INÁCIA BATISTA DE ALMEIDA. A
inclusão dos demais foi por erro no preenchimento da declaração.
4 – Quanto às demais despesas deduzidas, decorrem de erro material no preenchiumento
da declaração.
5 – A multa de 75% é confiscatória e desproporcional, porque implica em redução
drástica da renda do requerente, capaz de inviabilizar o seu sustento e de sua família.
Ao final pede juntada de novos documentos no prazo legal.
DESPACHO DECISÓRIO
Os documentos apresentados pelo contribuinte foram analisados pela autoridade
lançadora, em revisão realizada em conformidade com o art. 6°-A, da IN RFB n° 958,
de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de
2010, tendo esta concluído pela manutenção parcial do lançamento, conforme Despacho
Decisório de fls. 54.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000427/2011-60

a)
cabe diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados;
b)
a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Verifica-se que as questões de fato suscitadas pelo contribuinte foram revisadas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, com base no artigo 6o da IN RFB n° 958/2009,
do que resultou a manutenção parcial do imposto suplementar lançado.
O contribuinte não se manifestou após ciência do referido Despacho Decisório.
Passa-se a apreciar as questões de direito pelo contribuinte suscitadas.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
Alega o contribuinte que a multa de 75% é confiscatória e desproporcional, implicando
redução da renda do impugnante e inviabilizando o seu sustento e de sua família.
A multa lançada encontra-se prevista nos diplomas legais especificados no
enquadramento legal da Notificação. Logo, existindo fundamento legal para a
incidência, não cabe a este órgão de julgamento administrativo negar vigência à lei
ordinária e ao decreto regulamentador, o que implica juízo de inconstitucionalidade
privativo do Poder Judiciário, nos termos dos artigos 97 e 102 da mesma Constituição
Federal.
Além do que, é incabível a apreciação originária de inconstitucionalidade na esfera
administrativa, por expressa disposição legal, na forma prevista no art. 26-A do Decreto
no 70.235/72, acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
As leis regularmente incorporadas ao sistema jurídico pátrio gozam de uma presunção
de constitucionalidade que só pode ser afastada após a incidência do mecanismo
constitucional de controle de constitucionalidade.
Portanto, não podem prosperar as alegações da impugnante.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
O contribuinte pede que o julgamento seja convertido em diligência, para que se possa
colher depoimento de Angelica Araujo Lopes, com o fim de se constatar a sua
independência em relação ao requerente.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000427/2011-60

Verifica-se que o pedido da impugnante não se reveste das formalidades exigidas pelo
Decreto 70.235/72, artigo 16, IV, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(.........)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(grifamos)
(...........)
Portanto, indefere-se o pedido.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVA
O contribuinte pede juntada de novos documentos.
O pedido de juntada posterior de documento comprobatório não deve ser deferido se
não restar demonstrada a ocorrência de alguma das situações previstas no § 4o do artigo
16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim, indefere-se o pedido do contribuinte.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, relativamente
às questões de direito e ao imposto suplementar remanescente da revisão de ofício,
mantendo-se o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000427/2011-60

Fl. 66
DF CARF MF
Original